Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ROUBO. CONDENAÇÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. CONDENAÇÃO INCLUINDO INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de satisfação da própria lascívia na presença de criança (art. 218-A do CP)
2. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e o afastamento do quantum mínimo indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 Há três questões em discussão: (i) definir se as condenações pelos crimes de estupro de vulnerável e pelo crime de satisfação da própria lascívia devem ser mantidas; (ii) verificar se a dosimetria aplicada é adequada e (iii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no juízo criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 5. O conjunto probatório é robusto e harmônico, incluindo depoimentos testemunhais e relato da vítima sobre a dinâmica em que ocorreram os fatos.
6 6. Os testemunhos indiretos do pai e da avó, de um lado, e da professora da vítima, de outro, não relacionados entre si, apresentam coerência e não contam com contradições significativa, apresentando indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito.
7 As contradições indicadas pelo réu não são suficientes para enfraquecer os depoimentos apresentados, não consubstanciando lapsos de narrativa ou contradições fáticas em si, apenas imprecisões terminológicas e temporais genéricas.
8 Na dosimetria da pena, não merece ser agravada a pena em 1/6 para cada crime anterior transitado em julgado, sendo inviável aplicar a fração de 2/6 havendo duas condenações anteriores. A multirreincidência só enseja aplicação superior a 1/6 quando fundamentada em elementos do caso concreto, o que não se vislumbra no caso em tela.
9 Havendo pedido expresso na denúncia com indicação de valor, mister se faz manter a condenação por danos morais da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da Defesa parcialmente provido para corrigir cálculo da dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A reincidência enseja a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase, a título de agravante, devendo fração maior ser aplicada apenas quando objetivamente fundamentada no caso concreto.